Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-59.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802450-59.2020.8.14.0051

APELANTE: PETROLEO SABBA SA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENÇA DE ESTOQUE. ÓLEO DIESEL. PLEITO DE NULIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. DOCUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A DISTORÇÃO NO ESTOQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA EMPRESA EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMANDA JUDICIAL PROVENIENTE DE UM ERRO CONTÁBIL DA RECORRENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

ALEG
AÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Petróleo Sabbá Ltda
,
julgou procedentes os referidos embargos, para reconhecer a nulidade da CDA que instruiu a Ação de Execução Fiscal nº 0803961-63.2018.8.14.0051 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante, e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC
;

II - No julgamento dos recursos de Apelação interpostos pela empresa embargante e pelo Estado do Pará, na sessão realizada no dia 27/03/2023
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos apresentados, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de maio e 05 de junho de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos oposto por
Petróleo Sabbá S
/
A
em face do Acórdão
ID
13368249 - Pág. 1/9
, que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela ora embargante e pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargante
,
julgou procedentes os referidos embargos, para reconhecer a nulidade da CDA que instruiu a Ação de Execução Fiscal nº 0803961-63.2018.8.14.0051 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante, e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 13137479 - Pág. 1/4)
, sustentam os patronos da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, visto que o referido julgado foi omisso quanto a existência da discussão administrativa prévia ao ajuizamento da ação judicial.

Aduziram, ainda, que
chancelar a sentença embargada é negar vigência aos arts. 82, §2º e 85, caput do CPC, dos quais se extrai que é o vencido que deve arcar os honorários de sucumbência e restituir as despesas processuais antecipadas pelo vencedor, sendo inviável afastar a sua aplicação com base no princípio da causalidade que, conforme visto acima, sob qualquer ângulo não deve ser aplicado em desfavor da embargante, visto que quem deu causa à ação foi o próprio Estado do Pará.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pela empresa
Petróleo Sabbá S/A
(
Num. 13893526 - Pág. 1/5)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
13368249 - Pág. 1/9, sob a alegação de que referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa
Petróleo Sabbá S/A,

julgou procedentes os referidos embargos, para reconhecer a nulidade da CDA que instruiu a Ação de Execução Fiscal nº 0803961-63.2018.8.14.0051 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante, e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em qualquer omissão no referido julgado decorrente da ausência de análise de qual parte seria responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais no processo, visto que o Acórdão embargado tratou claramente dessa questão quando analisou as razões do Recurso de Apelação interposto pela empresa embargante, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela empresa

Petróleo Sabbá S/A.

A ora apelante

aduziu que o Estado do Pará é quem deveria arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no caso dos autos, arguindo que foi o ente estatal quem deu causa à ação ajuizada perante o Juízo
a quo.

Saliento, preambularmente, que
a imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais se rege pelos princípios da causalidade e da sucumbência, ou seja, pela perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra e pelo fato objetivo da derrota em uma demanda judicial. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse se
ntido, quanto ao princípio da causalidade, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito” (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

O
utrossim, conforme preceitua o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso dos autos, comungo do entendimento esposado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida ao arbitrar em desfavor da empresa recorrente o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, visto que foi o erro da apelante em sua escrituração contábil que ocasionou a sua autuação fiscal e, posteriormente, o ajuizamento de uma Ação de Execução Fiscal pelo Estado do Pará.

Por conseguinte, tendo em vista o que rege o princípio da causalidade, a empresa apelante é quem deve arcar com o pagamento das custas sucumbenciais no presente caso. Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DE DÉBITO INEXIGÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIOANL. RECURSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ERRO NO PREENCHIMENTO DOS LIVROS CONTÁBEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1e 4. Omissis. 2. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais tem como fundamento o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas decorrentes. 3. A parte que, ao preencher erroneamente os livros contábeis e promove declaração que embasará o lançamento do tributo, assume a responsabilidade pelo necessário ajuizamento da demanda que tinha por fim a declaração de inexistência de débito, devendo-lhe ser impostos os ônus sucumbenciais. (Acórdão n.1058266, 00301975320168070018, Relator: Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DE LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DO § 1º DO ART. 42 DA LC DISTRITAL 04/1994. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Considerando que o erro no preenchimento dos livros fiscais eletrônicos cometido pela contribuinte, bem como a apresentação tardia da declaração retificadora, não permitiram que o pagamento do tributo fosse prontamente identificado pela Fazenda Pública, provocando o lançamento e a inscrição do débito na dívida ativa e o posterior ajuizamento da Execução Fiscal, a parte Executada deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade. 2 e 3. Omissis. Apelação Cível do Exequente parcialmente provida. Apelação Cível da Executada desprovida. (Acórdão n.1051660, 20150111140293APC, Relator: Des. ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017)”

Ademais, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, não merece qualquer reparo, visto que foi corretamente fixado dentro dos critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2023